Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. BENFEITORIAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, estampado na súmula 539, no sentido de que é permitida capitalização de juros em período inferior a um ano nos contratos bancários em geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 15778553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu ser legítima a cobrança do serviço de registro de contrato de gravame de veículo desde que efetivamente realizado e o valor não seja excessivamente oneroso.
3. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1639320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso dos autos, conforme constava no contrato, havia a opção de a apelante-consumidora não contratar o seguro prestamista, de sorte que tendo ela concordado em celebrar tal ajuste e com segurada indicada pelo Banco-apelado, não há se falar em qualquer ilegalidade. Além disso, não se demonstrou que, apesar da faculdade contida no contrato, na realidade havia uma imposição para que tal seguro fosse contratado como condição para a celebração do negócio principal, contrato de alienação fiduciária em garantia de automóvel. Desse modo, a contratação do seguro prestamista pela apelante-consumidora se deu de forma livre e voluntária, não se vislumbrando, portanto, indícios de venda casada e nem, por conseguinte, de nulidade do avençado.
4. A instalação pelo possuidor de boa fé de sistema de ar condicionado e de rastreador via satélite em veículo de passeio constituem benfeitorias voluptuárias, cujo regime jurídico aplicável deve ser o constante no artigo 1219 do Código Civil, isto é, pode o credor por elas pagar ou o devedor, levantá-las. Como nenhuma dessas alternativas foi realizada no caso em apreço, à apelante-consumidora resta apenas o remanescente do que for apurado com a venda do bem em leilão, descontadas todas as despesas, na forma preconizada na parte final do artigo 2o do Decreto-lei 911.
5. Recurso conhecido e desprovido.